Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0722076-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CECILIA DAMASCENA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente apresentou petição requerendo o posicionamento judicial acerca da decisão proferida nos autos da Apelação Civil no 0713834-59.2020.8.07.001, na qual foi determinada a redistribuição dos pontos da questão anulada e "garantir a participação" da candidata no curso de formação, haja vista que trata da mesma matéria tratada na espécie. Na 8a Sessão Ordinária, após deliberação da 3a Turma Recursal de julgamento, foi acolhida a questão de ordem, suscitada de ofício, para suspensão do processo. Isso porque, na hipótese, trata-se de julgamento do Recurso inominado contra sentença que trata da mesma questão objeto da ação civil pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, na qual foi proferida sentença, com efeito “erga omnes”. Tal decisão, após apreciada pelo Tribunal de Justiça (apelação ou remessa de ofício), fará coisa julgada “erga omnes”. Nesse contexto, ponderou-se ser acertado e razoável a suspensão do processo até o julgamento pelo e. TJDFT da apelação/remessa de ofício da ação civil pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. Por tal razão, foi proferida a seguinte decisão: "CONHECIDO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SUSCITADA DE OFÍCIO, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA ACP 704841-73- 3a VFPDF. UNÂNIME." Lado outro, a decisão constante no precedente ora apresentado não tem efeito “erga omnes”, razão pela qual prudente e razoável a manutenção da suspensão do processo, conforme decisão proferida pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais. Intime-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito